Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-03.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000974-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEMIO ALVES NEVES LOPES - CPF: 876.704.371-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000974-03.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Joemio Alves Neves Lopes.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
- INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstancia não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição financeira na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000974-03.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Joemio Alves Neves Lopes.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Joemio Alves Neves Lopes, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, que pleiteava o reconhecimento da prescrição.

Inconformado, insurge-se o excipiente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, sob o argumento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Assevera que manifestou nos autos arguindo a prescrição intercorrente, diante do longo período em que tramita a execução, tendo em vista que já decorreram mais de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses desde o despacho inicial.

Diz que o agravado agiu com desídia, deixando de se manifestar em diversos momentos nos quais foi intimado, alegando ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente pela inércia do exequente que, inclusive,

requereu a suspensão do feito por 2 (duas) vezes.

Forte em tais argumentos, requestou pela reforma da decisão agravada a fim de

acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição intercorrente.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 200976683, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 204248650 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000974-03.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Joemio Alves Neves Lopes.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial consubstanciado na Cédula de Crédito Rural.

Cinge-se dos autos que, em 19.10.2015 o agravado protocolou a ação de execução em face do agravante, que, devidamente citado para pagamento deixou transcorrer o prazo em branco conforme certidão do oficial de justiça datada de 08.08.2016.

Logo em seguida, mais precisamente dia 23.08.2016, o exequente vem aos autos pugnando pela penhora eletrônica das contas do executado, e, desde então, dá inicio a uma sequência de atos em busca de ativos do devedor, sem, contudo, obter êxito.

Apenas em 21.10.2022, após nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD

requerida pelo exequente, houve o bloqueio de R$ 2.212,73 (Dois mil, duzentos e doze reais e setenta e três centavos) nas contas do executado.

Intimado para se manifestar sobre a penhora, o executado comparece aos autos apresentando exceção de pré-executividade, na qual, alega a ocorrência da prescrição intercorrente diante da desídia do credor em promover a marcha processual (id. 12570992 p. 1-9).

O magistrado a
quo
rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que não houve qualquer desídia do exequente em promover o regular andamento do feito, dispondo que, o longo tempo de tramitação da execução ocorreu por fatores alheios ao impulso do credor.

Insurge-se, então, o executado, ora agravante, postulando pelo reconhecimento da prescrição.

Nas razões recursais, assevera que operou a prescrição intercorrente.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da execução do titulo executivo extrajudicial.

Na espécie, é possível perceber da simples leitura dos autos de origem, que o exequente sempre atendeu aos comandos judiciais, impulsionando o feito em busca de ativos do devedor.

Durante todos os anos em que o processo tramita, existem pedidos e manifestações do exequente no sentido de solicitar a expedição de ofícios, a penhora eletrônica via sistemas bacenjud, renajud e a pesquisa através do sistema infojud, mostrando-se, durante todo o tempo, atento e diligente no sentido de garantir o regular andamento do feito.

No tocante aos pedidos de suspensão feitos pelo exequente nos autos, vislumbro que eles não tem como premissa a ausência de localização de bens passíveis de penhora, e sim, a previsão do art. 10 da Lei 13340/2016, que autoriza a suspensão da execução para fins de renegociação de dívidas de crédito rural, não se tratando, portanto, da suspensão apta a embasar o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no inc. §1º do art. 921 do CPC.

Ademais, observa-se que no decorrer da marcha processual, o agravado obteve êxito na localização de bens do executado, na medida em que, ultimada a penhora, o executado apresentou exceção de pré-executividade, em virtude do crédito que foi penhorado em sua conta bancária.

Assim sendo, do histórico processual alhures retratado, não houve a alegada desídia, pelo contrário, o agravado frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar bens do devedor-executado.

A valer, para que ocorresse a prescrição intercorrente seria necessária a inércia do exequente e a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano para localização de bens do devedor, nos termos do §1º do art. 921 do CPC, o que não ocorreu no caso.

Demais disso, após a vigência da referida norma o exequente obteve êxito na localização de ativos nas contas do devedor, cuja penhora restou deferida em

21.10.2022.

A propósito:

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2.
Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3.
Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido” .(
RAC n.

1019131-58.2023.8.11.0000,

1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.11.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC - IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
”
(RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.08.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024